Tribunal: TJES
Processo: 5002666-71.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002666-71.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: YSABELA CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A
condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

II.
Na hipótese,
além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.

I
II
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002666-71.2023.8.08.0069

A
PELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

A
PELAD
A
:
YSABELA CARDOSO DA SILVA

J
UIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
SUBS.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
p
or MUNICIPIO DE MARATAIZES
em face de sentença proferida pelo Juízo de Marataízes - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por YSABELA CARDOSO DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e de RICARDO MARVILA DA SILVA, cujo
decisum
julgou procedente a demanda
para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a fornecerem à parte beneficiária (RICARDO MARVILA DA SILVA) tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS,
oportunidade em que
condenou o apelante em honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que o valor atribuído à causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), pois “
o valor atribuído à presente demanda
(...)
levou em consideração proveito econômico inexistente (R$ 36.000,00).
”

Em seguida, asseverou
a reforma da sentença “
no que se refere aos honorários advocatícios, uma vez que a condenação do Município é indevida, eis que apenas impugnou o valor da causa e requereu pelo direcionamento da obrigação ao Estado (tese acolhida pelo magistrado), sem resistir ao mérito dos pedidos.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito
, dispõem os artigos 291 e 319, inciso V, do CPC/15, a obrigatoriedade de a parte autora indicar na petição inicial o valor da causa,
ainda que esta não possua valor econômico imediatamente aferível
, de modo que, caso não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora, deverá ser corrigida pelo magistrado (artigo 292, § 3º, do CPC/15).

L
ogo, “
No pertinente ao valor da causa, a jurisprudência do STJ reconhece que se trata de matéria de ordem pública, admitindo-se sua adequação de ofício pelo magistrado, a fim de que corresponda ao conteúdo econômico da demanda
” (STJ; REsp 1512796/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

N
o caso dos autos, conquanto tenha se irresignado com relação ao valor atribuído à causa, para reduzi-lo de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), o apelante não indicou parâmetros concretos para tal desiderato, o que ganha especial destaque pois, como é cediço, o objeto da presente demanda, qual seja, a preservação da saúde e da incolumidade física, qualifica-se como bem de valor inestimável, a impor a
rejeição da preliminar suscitada.

Fixadas estas premissas, é certo que
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Dito isso, mister consignar,
nas palavras de Humberto Theodoro Jr,
que
“
Denomina-se defesa processual a que tem conteúdo apenas formal. Costuma também ser chamada de defesa de rito. É ‘indireta, porque ela visa obstar a outorga da tutela jurisdicional pretendida pelo autor mediante inutilização do processo, ou seja, do meio, do instrumento de que ele se valeu, sem que se ofereça oportunidade para composição da lide, isto é, sem apreciação do mérito pelo juiz’.
1
São exemplos de defesa indireta as que invocam a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação (NCPC, art. 337).
”
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

Menciona, ainda, o doutrinador:

“
Nem todas as defesas processuais, no entanto, visam à total e imediata inutilização do processo, razão pela qual elas podem ser subdivididas em peremptórias e dilatórias.

São peremptórias as que, uma vez acolhidas, levam o processo à extinção, como a de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada, perempção etc. (art. 485).108 Aqui, o vício do processo é tão profundo que o inutiliza como instrumento válido para obter a prestação jurisdicional.

São dilatórias as defesas processuais que, mesmo quando acolhidas, não provocam a extinção do processo, mas apenas causam ampliação ou dilatação do curso do procedimento. Assim, quando se alega nulidade da citação, incompetência do juízo, conexão de causas, deficiência de representação da parte ou falta de autorização para a causa, ou ausência de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar (art. 335, I, II, VIII, IX e XII), em todos esses casos a defesa provoca apenas uma paralisação temporária do curso normal do procedimento, enquanto o obstáculo processual não seja removido. Superado o impasse, a relação processual retoma sua marcha regular rumo à solução de mérito, que é o objetivo final do processo.”

Examinados os autos,
noto que além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica
em
sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Logo, com razão o apelante ao pugnar pelo afastamento de sua condenação
aos ônus sucumbenciais, pois, repise-se, inexisti
u
pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.
2) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0009579-19.2019.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006353-13.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, ata: 31/Jan/2024)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou
parcial
provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES
ª
.
SUBS.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. III, n. 133, p. 234.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.